Tribunal: STF
Processo: ARE 1592434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a expedição de novo requisitório para complementação de RPVpago a menor – Comunicado nº 01/2019 da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se aplica somente aos precatórios – Inteligência da regra do art. 100, caput e § 3º, da CF – Recurso provido.” (e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral.

2.1. Discorre sobre a impossibilidade de atualizar o débito pelo IPCA-E, tendo em vista que o índice previsto na sentença foi a TR, argumentando com a ofensa à coisa julgada (e-doc. 10).

É o relatório.

Decido.

3. Confiram-se os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que reconheceu o direito dos autores, servidores inativos, ao pagamento da Gratificação por Atividades de Polícia – GAP. Em razão da aplicação da TR para fins de correção monetária, os exequentes receberam, por meio de RPV, valores pagos a menor, diante do que postulam a complementação do requisitório, desta vez com a utilização do IPCA-E, nos termos do que se decidiu no julgamento relativo ao Tema 810.
O magistrado reconheceu a insuficiência dos valores anteriormente depositados consignando, entretanto, que se haveria de expedir novo RPV, à luz do que determina o Comunicado nº 01/2019 da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (sem negrito no original):
A sistemática adotada pelo TJSP para a requisição de precatório complementar ofende frontalmente as normas do art. 100, caput, da Constituição Federal, que estabelece a observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios como pilar fundamental para o pagamento das requisições de pagamento contra a Fazenda Pública. Além disso, observe-se que o § 8º do art. 100 da CF veda expressamente “a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago”. A interpretação que harmoniza essa norma constitucional contida no sistema de pagamentos de débitos da Fazenda Pública (art. 100, CF) com as normas constitucionais que asseguram o direito à propriedade (art. 5º, caput), o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI) é aquela que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar como simples acréscimo ao precatório já pago, ocupando o mesmo lugar na ordem cronológica do precatório primitivo, justamente como efetuado erroneamente na hipótese em análise. Em outras palavras, pode-se afirmar que a norma constitucional não veda a expedição de novo precatório que visa complementar um pagamento realizado a menor, já que deve respeitar o direito à propriedade, o direito adquirido e a coisa julgada. Mas esse novo precatório, denominado comumente como “complementar”, deve ocupar lugar relativo à sua data de apresentação, não havendo nenhuma vinculação com a data de apresentação do precatório primitivo. A sistemática adotada pelo TJSP para os precatórios que visam pagar diferenças não quitadas pelo precatório primitivo tipifica com exatidão a hipótese vedada pelo art. 100, § 8º, da CF e por isso não pode ser mantida. Em suma: o denominado precatório “complementar”, que visa pagar os valores não quitados, devem ser recebidos pelo tribunal como um novo precatório, vinculado ao anterior somente para efeito de definição de modalidade de requisição com objetivo de evitar-se o fracionamento da requisição de pagamento.
Ocorre que o referido Comunicado interfere somente coma complementação de precatórios, que devem obedecer a ordem cronológica, nos termos do que dispõe a norma do artigo 100, caput, da Constituição Federal, não se aplicando ao RPV, como se retira do parágrafo terceiro, desdobramento da cabeça do artigo:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Em outras palavras, a Constituição Federal não submete o pagamento das requisições de pequeno valor à ordem cronológica, de maneira que basta a simples complementação do RPV, sem a necessidade de expedição de novo requisitório. 
Nestes termos, dou provimento ao recurso.” (e-doc. 8).

4. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o agravo de instrumento foi provido a partir da desnecessidade de aplicação, às RPVs, de procedimento previsto para o pagamento de precatórios. Não houve, na verdade, qualquer análise, pelo Colegiado de origem, quanto ao tema de fundo, qual seja, a possibilidade de atualização do débito por índice diverso daquele previsto no título judicial transitado em julgado. 

5. Nas razões do recurso extraordinário constante do e-doc. 10, verifica-se que o recorrente dissertou tão somente sobre a violação à coisa julgada, indicando a inviabilidade de aplicação do IPCA-E para o cálculo da dívida, considerando que a sentença estabeleceu a atualização pela TR.  

6. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A falta de impugnação específica, dos fundamentos do acórdão, configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado.

7. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“
 E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego provimento ao  recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator